Tribunal: STF
Processo: HC 54414
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
JÚRI. POR ENVOLVER REEXAME DE PROVAS, NÃO E CABIVEL HABEAS CORPUS
PARA VERIFICAR O ACERTO, OU NÃO, DE ACÓRDÃO QUE, PROVENDO A
APELAÇÃO, MANDA O PACIENTE A NOVO JÚRI, COM FUNDAMENTO EM QUE A
DECISÃO DOS JURADOS E MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS AUTOS.
ADEMAIS, NO CASO, O ACÓRDÃO SE BASEIA EM ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL QUE SE OPOE A VERSAO DA DEFESA QUE FOI ACOLHIDA PELOS
JURADOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.